Tribunal: TJES
Processo: 5013580-74.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013580-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: VANESSA ADRIANA DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR “TRAVA BANCÁRIA”. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DA RÉ
GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por MERCADOPAGO, REDECARD e GRANITO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por microempreendedora individual, condenando solidariamente as rés à restituição de valores retidos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

2.A autora alegou que, em razão do atraso no pagamento da última parcela do empréstimo contratado com o MERCADOPAGO, houve a instituição de “trava bancária” que bloqueou indevidamente recebíveis de vendas realizadas por meio das maquinetas das demais rés.

3.A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$4.952,68, atualizados, e de R$3.000,00 a título de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da retenção dos valores da autora, a legitimidade da “trava bancária” e a responsabilidade das rés pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Acolhe-se a preliminar de julgamento ultra petita quanto à recorrente GRANITO, uma vez que a própria autora excluiu expressamente tal ré do pedido de indenização por danos materiais.

6. No mérito, comprovou-se que o MERCADOPAGO manteve a retenção de valores mesmo após a quitação da parcela em atraso, e que o gravame atingiu recebíveis de outra operadora, sem prévia ciência da autora, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. A persistência da retenção após a regularização do débito e a inércia das rés REDECARD e MERCADOPAGO configura falha na prestação do serviço.

6. O dano material corresponde ao valor indevidamente bloqueado e deve ser restituído de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro.

8. O dano moral é evidente, diante da privação do capital de giro de microempreendedora e da necessidade de recorrer ao PROCON e ao Judiciário, ultrapassando mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos.

a) Recurso de MERCADOPAGO e REDECARD desprovidos.

b) Recurso de GRANITO parcialmente provido, apenas para excluir a condenação solidária relativa aos danos materiais.

10. Mantém-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores de vendas de microempreendedora por ‘trava bancária’ sem adequada informação e após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço. 2. O bloqueio indevido de recebíveis e a inércia das instituições financeiras ensejam restituição simples e indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013580-74.2023.8.08.0012

RECORRENTES: MERCADOPAGO e OUTROS

RECORRIDA: VANESSA ADRIANA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR “TRAVA BANCÁRIA”. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DA RÉ
GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por MERCADOPAGO, REDECARD e GRANITO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por microempreendedora individual, condenando solidariamente as rés à restituição de valores retidos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

2.A autora alegou que, em razão do atraso no pagamento da última parcela do empréstimo contratado com o MERCADOPAGO, houve a instituição de “trava bancária” que bloqueou indevidamente recebíveis de vendas realizadas por meio das maquinetas das demais rés.

3.A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$4.952,68, atualizados, e de R$3.000,00 a título de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da retenção dos valores da autora, a legitimidade da “trava bancária” e a responsabilidade das rés pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Acolhe-se a preliminar de julgamento ultra petita quanto à recorrente GRANITO, uma vez que a própria autora excluiu expressamente tal ré do pedido de indenização por danos materiais.

6. No mérito, comprovou-se que o MERCADOPAGO manteve a retenção de valores mesmo após a quitação da parcela em atraso, e que o gravame atingiu recebíveis de outra operadora, sem prévia ciência da autora, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. A persistência da retenção após a regularização do débito e a inércia das rés REDECARD e MERCADOPAGO configura falha na prestação do serviço.

6. O dano material corresponde ao valor indevidamente bloqueado e deve ser restituído de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro.

8. O dano moral é evidente, diante da privação do capital de giro de microempreendedora e da necessidade de recorrer ao PROCON e ao Judiciário, ultrapassando mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos.

a) Recurso de MERCADOPAGO e REDECARD desprovidos.

b) Recurso de GRANITO parcialmente provido, apenas para excluir a condenação solidária relativa aos danos materiais.

10. Mantém-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores de vendas de microempreendedora por ‘trava bancária’ sem adequada informação e após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço. 2. O bloqueio indevido de recebíveis e a inércia das instituições financeiras ensejam restituição simples e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Dano Material e Moral
ajuizada por
VANESSA ADRIANA DA SILVA
em face de
MERCADO PAGO, BANCO ITAÚ, REDECARD S.A. e GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, na qual narra, em síntese, que é microempreendedora individual (MEI) e, devido ao atraso no pagamento da última parcela de um empréstimo contraído com a primeira ré, MERCADOPAGO, esta instituiu uma "trava bancária" (gravame) que resultou na retenção indevida de valores de suas vendas realizadas por meio das maquinetas das demais rés, REDECARD e GRANITO.

Afirma que, em novembro de 2022, foram retidos R$6.101,28. Após acionar o PROCON, a ré GRANITO restituiu o valor de R$1.148,60. Contudo, as rés REDECARD e BANCO ITAÚ BBA S.A. não liberaram o montante de R$4.952,68. A autora pleiteou a restituição em dobro deste valor, totalizando R$10.271,40 a título de danos materiais , e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13655838), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, determino aos requeridos que procedam à imediata liberação da quantia de R$ 4.952,68 em favor da autora, atualizada monetariamente a partir da retenção indevida e acrescida de juros legais a partir da citação, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno os requeridos, ainda, de forma solidária, ao pagamento à autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.

E decisão integrativa, após embargos de declaração opostos pela requerida GRANITO (ID 13655862):

Isto posto, acolho em parte os presentes embargos para que seja SUPRIMIDA da sentença prolatada a condenação em obrigação de fazer consistente na imediata liberação da quantia de R$ 4.952,68, devendo passar a constar: CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$4.952,68 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em favor da autora, atualizada monetariamente a partir da retenção indevida e acrescida de juros legais a partir da citação, mantendo-se incólume os seus demais termos.

Inconformadas, as rés interpuseram os presentes recursos.

O MERCADO PAGO (ID 13655849) sustenta que não há qualquer ato ilícito ou respaldo jurídico a justificar a reparação por dano arbitrada.Afirma que a parte recorrida celebrou o contrato, ainda que de adesão, ao cadastrar-se na plataforma e contratar o empréstimo. Nesse sentido, no momento em que a parte recorrida contratou o empréstimo supracitado, assinou digitalmente as Cédula de Crédito Bancário onde havia a previsão de cessão fiduciária e trava de recebíveis em caso de inadimplência. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A REDECARD S/A (ID 13655851) defende a regularidade do procedimento e a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

A GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (ID 13655870), aduz que a sentença foi extra petita, porque na petição inicial o autor excluiu expressamente a ora requerida do pedido de danos materiais. Afirma, ainda, inexistir danos morais.

Contrarrazões não foram juntadas, conforme certidão de decurso de prazo (ID 13655861).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início,
acolho
a preliminar de sentença ultra petita suscitada pela requerida/recorrente GRANITO.

A r. sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar a GRANITO solidariamente ao pagamento de
danos materiais.

A própria autora, na petição inicial (ID 13655486 - pág. 08), expressamente excluiu a GRANITO deste pedido, reconhecendo que a empresa já havia restituído administrativamente o valor devido.

A sentença, portanto, deve ser reformada neste ponto para decotar a condenação da GRANITO no que tange aos danos materiais, adequando a decisão aos limites do pedido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

A controvérsia central reside na legalidade da retenção de valores das vendas da autora, realizadas por meio das maquinetas das recorrentes REDECARD e GRANITO, em decorrência de um gravame instituído pela recorrente MERCADO PAGO, devido ao atraso em um contrato de empréstimo.

A autora alega que, embora tenha atrasado a última parcela do empréstimo, efetuou o pagamento em 28/11/2022. Contudo, a retenção de seus recebíveis persistiu, sendo que o gravame somente foi cancelado em 20/12/2022 (ID 13655491).

A falha na prestação do serviço é manifesta. Primeiramente, a autora alega não ter sido devidamente informada sobre a possibilidade e o alcance do gravame, que atingiu não apenas os recebíveis da maquineta vinculada ao MERCADO PAGO, mas também de outra operadora (GRANITO), com a qual não possuía relação direta de empréstimo. Essa falha no dever de informação viola o art. 6º, III, do CDC.

Ademais, a manutenção da retenção dos valores mesmo após a quitação da parcela em atraso configura prática abusiva. A ré GRANITO demonstrou maior diligência ao solucionar a questão em âmbito administrativo, liberando os valores devidos durante a audiência no PROCON em 28/04/2023. Tal situação foi reconhecida pela própria autora, que em sua petição inicial excluiu o pedido de devolução dos valores em face da referida ré (vide ID 13655486 - pág. 08).

No entanto, as demais rés mantiveram-se inertes, obrigando a autora a buscar a via judicial para reaver o montante.

O dano material é, portanto, incontroverso, correspondendo ao valor indevidamente retido. Contudo, o pedido de repetição de indébito não se aplica ao caso, uma vez que não houve pagamento em excesso pela consumidora, mas sim retenção de crédito a que tinha direito. Assim, a restituição deve ser de forma simples, como bem decidido na origem.

Do Dano Moral

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. A retenção indevida do capital de giro de uma microempreendedora por um período prolongado (os fatos ocorreram em novembro de 2022 e a ação foi ajuizada em agosto de 2023) tem o condão de gerar graves transtornos, afetando a subsistência do negócio e a paz de espírito da empreendedora. A necessidade de buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário para solucionar um problema decorrente de falha na prestação de serviço das rés evidencia o descaso e a perda de tempo útil da consumidora.

O valor de R$3.000,00, fixado na sentença a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. A responsabilidade solidária de todas as rés, inclusive da GRANITO, se justifica, pois, embora esta tenha resolvido a questão material, sua conduta inicial de retenção contribuiu para o transtorno geral vivenciado pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e:

a)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e REDECARD S/A.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., para reformar a sentença e
excluir
a recorrente da condenação solidária ao pagamento da indenização por
danos materiais
de R$ 4.952,68.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)